Tribunal: TJPA
Processo: 0819909-28.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819909-28.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO ADIMPLIDO. HISTÓRICO CARCERÁRIO. REGISTRO DE ÚNICA FALTA GRAVE. FUGA. SEM COMETIMENTO DE NOVO CRIME. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou um dos requisitos para a concessão do livramento condicional. No inciso II, do art. 83 do Código Penal, passou-se a impor, dentre outros, como bom comportamento carcerário do apenado durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

2. Da análise à modificação legislativa, não se pode concluir que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, tenha se limitado ao brevíssimo lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo. O bom comportamento carcerário, ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal, consoante alínea “a”, inciso III, do art. 83, supracitado, de maneira que, a perquirição da disciplina do sentenciante, durante todo o cumprimento de sua execução, segue relevante para fins de concessão do benefício do livramento condicional.

3. No caso vertente, entretanto, não se vislumbra que o histórico carcerário do apenado seja impeditivo à concessão da benesse. Consta que o réu empreendeu fuga em 08 de fevereiro de 2021, com retorno em 29 de abril de 2021, após recaptura, sem o cometimento de novo crime. Dessarte, após o registro desta última falta grave no ano de 2021, observa-se que, consoante consulta ao INFOPEN, nos anos de 2022 e 2023, o apenado foi beneficiado com outras 05 (cinco) saídas temporárias, sem notícia de novas faltas ou cometimento de novos crimes. Atualmente, inclusive, cumpre pena em regime aberto domiciliar.

4. A existência, portanto, de uma única falta grave, como na hipótese, sem histórico maior de fugas ao longo dos 12 (doze) anos do cumprimento de sua pena, não obsta, pois irrazoável, a concessão do benefício pretendido, notadamente porque o apenado vem demonstrando comportamento carcerário satisfatório e aptidão ao convívio social.

5. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão obstaculizada, concedendo ao agravante o benefício do livramento condicional, com condições a serem firmadas pelo Juízo da Execução. Decisão à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quinze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA,
irresignado com decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0002143-05.2013.8.14.0401, indeferiu benefício do livramento condicional requerido em favor do apenado, em razão do histórico carcerário apresentado e do não preenchimento dos requisitos do art. 83, incisos III e IV e parágrafo único do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais
(ID 17528195), aduz a defesa que o agravante, condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, já cumprira 70% (setenta por cento) de sua reprimenda, com alcance do requisito objetivo para o livramento condicional em 09 de janeiro de 2023. Acrescenta que o apenado tem demonstrado bom comportamento carcerário, e que, embora tenha sido alvo de procedimento disciplinar interno, foi comprovado que não houve a prática de falta grave.

Argumenta que,
“
não havendo condutas mais gravosas pelo

Sentenciado, sobretudo pelo decurso do tempo, não pode ele sofrer

uma penalidade eterna tão grave como o indeferimento de sua

liberdade condicional, impedindo-o de ser reinserido na sociedade, a

fim de dar a este uma chance de dignidade e readaptação, fato que irá

prejudicar exponencialmente a sua ressocialização, pois notório que

até mesmo os benefícios de um cumprimento de pena monitorado

fora do cárcere são infinitamente mais vantajosos, do que pela

situação que se encontra hoje o sistema penitenciário nacional”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do agravo manejado, a fim de reformar a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, com conseguinte expedição do competente Alvará de Soltura em favor do reeducando.

Em
contrarrazões
(ID 17528200), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e provimento do agravo interposto, reformando-se a decisão agravada, a fim de conceder o livramento condicional ao apenado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do Agravo em Execução.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0002143-05.2013.8.14.0401, indeferiu benefício do livramento condicional requerido em favor do apenado REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA, em razão do histórico carcerário apresentado e do não preenchimento dos requisitos do art. 83, incisos III e IV e parágrafo único do Código Penal Brasileiro.

Argumenta, em resumo, que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para deferimento da medida desde 09 de janeiro de 2023, havendo nossa autos certidão carcerária atestando seu bom comportamento carcerário, sem registro de falta nos últimos 12 (doze) meses.

Assiste razão à defesa.

Assim consignou o Juízo primevo na decisão obstaculizada, proferida em 17/01/2023 (ID 17528202 – SEQ. 297-1 - SEEU), veja-se:

Trata-se de pleito de LIVRAMENTO CONDICIONAL do apenado.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido.

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 08/02/2021, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

(...)

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é incompatível com o comportamento satisfatório.

(...)

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, já é suficiente para até mesmo uma falta grave denegar o livramento condicional.

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado ‘bom comportamento’, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o ‘bom comportamento’ nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de ‘bom comportamento’ pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar ‘bom comportamento’ não é vinculante.

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do ‘comportamento satisfatório durante a execução da pena’ (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício:

(...)

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.”

Destarte, consoante dicção do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário, para fins de concessão do benefício do livramento condicional, deve ser aferido durante a execução da pena, de forma global e contínua, não se limitando, assim, ao período superveniente ao último marco interruptivo.

Tal linha de intelecção é reforçada pelo fato de que, tratando-se deste benefício, sequer há marco interruptivo a ser considerado. É o que se extrai do verbete sumular n.º 441 do Superior Tribunal de Justiça (
“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”
).

Não se olvide, entretanto, que a Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou um dos requisitos para a concessão da benesse em voga. No inciso II, do art. 83 do Código Penal, passou-se a impor, dentre outros, como
bom comportamento carcerário do apenado durante a execução da pena
,
o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses
. Confira-se:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

[...]

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;”

Da análise à modificação legislativa,
não se pode concluir que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, tenha se limitado ao brevíssimo lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo.

Não de outro modo, o bom comportamento carcerário,
ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal, consoante alínea “a”, inciso III, do art. 83,
supracitado, de maneira que, a perquirição da disciplina do sentenciante, durante todo o cumprimento de sua execução, segue relevante para fins de concessão do benefício do livramento condicional.

Certamente, o novel regramento impõe interpretação harmonizada e complementar entre as alíneas “a” e “b”, do inciso III, do art. 83, de vez que não excludentes uma da outra.
Praticada falta grave nos últimos 12 meses, há de ser indeferido o pleito. Não praticada, deve-se observar o período anterior para avaliação do “bom comportamento” do apenado.

No caso vertente, entretanto, não se vislumbra que o histórico carcerário do apenado seja impeditivo à concessão da benesse. Consta que o réu empreendeu fuga em 08 de fevereiro de 2021, com retorno em 29 de abril de 2021, após recaptura, sem o cometimento de novo crime.

Dessarte, após o registro desta última falta grave no ano de 2021, observa-se que, consoante consulta ao INFOPEN, nos anos de 2022 e 2023, o apenado foi beneficiado com outras
05 (cinco) saídas temporárias
, sem notícia de novas faltas ou cometimento de novos crimes. Atualmente, inclusive, cumpre pena em regime aberto domiciliar.

A existência, portanto, de uma única falta grave, como na hipótese, sem histórico maior de fugas ao longo dos 12 (doze) anos do cumprimento de sua pena, não obsta, pois irrazoável, a concessão do benefício pretendido, notadamente porque o apenado vem demonstrando comportamento carcerário satisfatório e aptidão ao convívio social.

Colho por bem transcrever o judicioso parecer ministerial no tocante ao caso em exame:

“Ao analisar os autos, verificamos que o magistrado negou o respectivo pedido sob fundamento de que “o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 08/02/2021, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN” (sic – ID. 17528202), o que comprometeria o requisito subjetivo exigido pela legislação penal, pois comprovaria que o apenado não possui bom comportamento durante a vida carcerária e que não reúne condições pessoais aptas a presumir que não voltará a delinquir.

Contudo, havendo decurso considerável de tempo a de se concluir pela reabilitação do apenado em relação a tal infração, somado ao fato de ser beneficiado em 05 saídas temporárias durante os anos de 2022/2023, retornando regularmente à Unidade Prisional, conforme Espelho INFOPEN ID. 17528210, restando também observada a natureza progressiva do cumprimento de pena, em consonância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, que regem não só a condenação, como a execução criminal, entendemos que assiste razão ao agravante.

Nessa via, acompanhamos o entendimento do Douto Promotor de Justiça, Dr. SAMIR TADEU MORAES DAHÁS JORGE, em Contrarrazões ao presente recurso, pontuou que ‘o Agravante evadiu do Sistema Penitenciário em 08/02/2021 e retornou apenas em 29/04/2021, mediante recaptura sem novo delito, é indubitável que não há indicativos, nos presentes autos, capazes de fazer presumir que ele irá reincidir em conduta delituosa, uma vez que teve a ‘oportunidade’, estando livre durante os mais de dois meses em que esteve foragido, e não cometeu novo delito. Ademais, desde sua reinserção na custódia estatal, vem apresentando exclusivamente boa conduta e respeito às regras de cumprimento de pena, exercendo atividade laboral e educacional, de forma que o cenário factual é completamente oposto ao aduzido na Decisão Agravada, pois, em verdade, há indicativos de ressocialização. Para exemplificação, observa-se as cinco saídas temporárias que o Agravante recentemente gozou, durante as quais inexiste qualquer notícia de reincidência” (sic – ID. 17528200).

Desta feita, entendemos que assiste razão a Defesa, quando sustenta que o agravante não pode ficar refém eternamente de deslize cometido durante o cumprimento da pena, impedindo a concessão dos benefícios da execução penal.”

Nessa seara de cognição:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL DO APENADO. COMETIMENTO DE UMA FALTA GRAVE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVANTE, CUMPRE OS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DO ARTIGO 83 DO CP. DECISÃO CASSADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Pedido de livramento condicional indeferido, por existência de falta grave no curso da execução penal.

2.Nos termos do art. 83 do Código Penal, deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, para a concessão do benefício do livramento condicional.

3. Verifica-se que o agravante registra apenas uma fuga do Estabelecimento Penal, classificado como mau comportamento até 2019. Sendo atestado bom comportamento na certidão de conduta carcerária, nas decisões da saída temporária e progressão de regime, bem como no exame criminológico. Assim, satisfazendo os recorrentes os requisitos do artigo 83 do CP.

4.Consta nos autos que durante a execução da pena, após a falta grave, foram concedidos outros benefícios ao agravante, tais como progressão de regime e saídas temporárias, retornando à casa penal na data designada sem notícias de novos delitos, o que demonstra a aptidão do agravante para o convívio social e a boa-fé no dever de cumprir sua pena.

5. Conheço do recurso e dou-lhe provimento, a fim de reformar a decisão agravada, concedendo ao agravante o benefício do livramento condicional, cujas condições serão específicas pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, pois preenchidos todos os requisitos legais. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0803135-54.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/10/2022).”

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, a fim de reformar a decisão obstaculizada, concedendo ao agravante o benefício do livramento condicional, com condições a serem firmadas pelo Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2024
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/04/2024